Tribunal: TJMT
Processo: 1033483-92.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033483-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA LUCIA SANTANA DA SILVA - CPF: 284.829.641-00 (APELANTE), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1033483-92.2023.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL NÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO EM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de ser cabível a condenação da parte requerida ao pagamento do ônus de sucumbência em ação de produção antecipada de provas quando oferecida resistência à pretensão autoral, o que não ocorre no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026614-50.2022.8.11.0041

APELAÇÃO Nº 1033483-92.2023.8.11.0041

APELANTE
:

Regina Lucia Santana Da Silva

APELADO
: Banco C6 Consignado S.A.

7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Apelação de

Antonio Alves Do Nascimento.

Ação
: Produção Antecipada de Prova.

Sentença
: homologou a produção antecipada de prova requerida, deixou de condenar o banco ao pagamento dos honorários em razão da inexistência de sucumbência e litigiosidade na causa. Condenou a parte autora as custas processuais, porquanto ficou suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 227874789): Alega que o banco só apresentou os documentos solicitados após o ajuizamento da ação, o que teria gerado custos e trabalho para seu advogado, desse modo requer a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id. 227874791):
Argumenta que a apresentação dos documentos na contestação demonstra a ausência de litigiosidade, defende que não há motivo para a condenação em honorários ou custas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1033483-92.2023.8.11.0041

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Regina Lúcia Santana Da Silva em face da sentença que homologou a produção antecipada de prova requerida, mas não condenou o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais.

A controvérsia está em saber se

houve pretensão resistida na ação de produção antecipada de provas e se é caso de condenar a parte requerida nos ônus de sucumbência.

A sentença recorrida está correta ao homologar a produção antecipada de prova e ao não condenar o banco apelado em honorários advocatícios.

O artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil, dispõe que, no procedimento de produção antecipada de provas, não se admitem defesa ou recurso, porquanto cabe à parte requerida apenas apresentar o documento solicitado.

Como se vê, na espécie, não restou caracterizada pretensão resistida, a legitimar condenação por ônus de sucumbência, conforme consignou a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“(...).

Quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios vertido pela parte Autora, da análise dos autos sobressai que este não comporta acolhimento. Isso porque:

"
As despesas do processo são pagas pela parte que a promoveu. E, por não haver contenciosidade, não há que se falar em sucumbência.
Todavia, uma vez demonstrada a utilização de má-fé, mediante abuso processual, poderão ser aplicadas ao autor as penas de litigância de má-fé
.
" (THEODORO, Humberto Júnior. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I, 56 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015. p. 920).
Grifei

Ainda, colhe-se da lição de
Nelson Nery Júnior
que:

"[...]
são indevidos os honorários advocatícios na produção antecipada de prova, vez que, se tratando de providência destinada à colheita de prova cuja verificação posterior possa tornar-se impossível ou difícil, inexiste litígio ensejador da sucumbência
". (NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 1015).
Negritei

Em regra, na ação cautelar de produção antecipada de provas inexiste litígio, de tal modo que, não havendo vencedor nem vencido, não há fundamento para a imposição de honorários de sucumbência. Somente se justifica a condenação ao pagamento de honorários quando a parte Ré, opondo-se ao pedido de produção antecipada de provas, torna contencioso o procedimento.

No caso em tela, o pedido efetuado pela parte Autora era que a parte Requerida apresentasse em juízo os documentos solicitados na exordial, restando devidamente cumprida a ordem pela Ré, sem oposição. (...)”

Registra-se, a jurisprudência do STJ tem entendimento no sentido de ser cabível a condenação da parte requerida ao pagamento do ônus de sucumbência em ação de produção antecipada de provas quando oferecida resistência à pretensão autoral, o que não ocorre no caso concreto.

Nesse mesmo sentido: (AgInt no REsp 1796789/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas,
desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autora
l" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019). (...). (AgInt no AREsp 1690037/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade,
apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, situação não configurada nos autos
.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1377943/SP, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Na mesma linha, os julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C PEDIDO LIMINAR - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).
Só é cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.
(N.U 1022823-15.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 19/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018). 2.
Como na hipótese não houve resistência da parte contrária à realização da prova pericial requerida na medida cautelar, descabe a condenação de custas processuais e honorários porque não há lide a justificá-los.
(N.U 1005975-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ - PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. O STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado direito material à prova, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição.
Os honorários advocatícios somente são cabíveis em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.
A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC/15, o que, no caso, não restou comprovado.-(N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Assim, na hipótese que não houve demonstração de pretensão resistida, não há falar em condenação nos ônus de sucumbência.

Dessa forma, não justifica o pleito de condenação da parte requerida às despesas judiciais e verba honorária, seja por força do princípio da sucumbência ou da causalidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024